Tribunal: STF
Processo: ARE 749165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROESSUAL CIVIL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DÉBITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES NEGATIVOS DO IGP-M. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “A questão do critério de atualização que considera, no cálculo da correção monetária de débito judicial, a aplicação de índices negativos (deflação) tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (RE nº 729.011-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28.8.2014).



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.